Tribunal: TJSP
Processo: 1010086-77.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão relativamente ao pedido de reconhecimento da usucapião. Não ocorrência. O julgado analisou e resolveu todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia.

Ementa:

Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão relativamente ao pedido de reconhecimento da usucapião. Não ocorrência. O julgado analisou e resolveu todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010086-77.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AIDE MARIA DOURADO SILVA DO COUTO (JUSTIÇA GRATUITA),
são embargados ANTONIO SIMPLÍCIO PINTO COUTO e MARCO ANTONIO
PINTO COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27243
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1010086-77.2018.8.26.0003/50000
EMBARGANTE: AIDE MARIA DOURADO SILVA DO COUTO
EMBARGDOS: ANTONIO SIMPLÍCIO PINTO COUTO E MARCO ANTONIO
PINTO COUTO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): JOMAR JUAREZ AMORIM
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de
indenização pelo uso exclusivo de imóvel comum. Sentença
de procedência. Recurso de apelação da ré não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão
relativamente ao pedido de reconhecimento da usucapião.
Não ocorrência. O julgado analisou e resolveu todos os
pontos relevantes para o deslinde da controvérsia.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida
considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
Acórdão de fls. 184/188, sob alegação de omissão acerca da existência de coisa
julgada no que se refere ao pedido de usucapião. Afirma serem distintas as
partes entre a ação anterior e essa, não apreciados os argumentos por ela
apresentados. Prequestiona a matéria.
Os embargados não apresentaram contrarrazões (fls. 09).
É o relatório.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”. 1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão abordou especificamente todos os pontos citados
nestes embargos, conforme destacamos:
“(...) Usucapião. Pedido já rejeitado em ação anterior, com participação
das mesmas partes. Coisa julgada. Impossível reanálise da questão.
Decisão em consonância com a jurisprudência majoritária. Mera
tolerância dos apelados em relação à ocupação do imóvel pela apelante.
Descaracterização do "animus domini".
(...)
Quanto à alegada usucapião, o pedido já foi rejeitado no processo
1004745-41.2016.8.26.0003 (fls. 75/76 daqueles autos), com participação
das mesmas partes. Consequentemente, houve formação da coisa
julgada, sendo incabível reabrir a discussão”.
Assim, incabível nesta sede a rediscussão de matéria
superada e devidamente enfrentada.
Na verdade, estes são embargos declaratórios que teimam
em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão proferido. Ou seja, nada existe a ser
declarado. Incabível nesta sede a rediscussão de matéria superada e
devidamente enfrentada, frise-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais e constitucionais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)